Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICODE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉ REINCIDENTE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A jurisprudência tem entendido que a natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível, como regra, cindir a sua apreciação. 1.1 Incabível a análise desfavorável das consequências do crime com esteio no art. 42 da LAD quando, apesar da variedade de drogas apreendidas, as quantidades não se mostram expressivas.
2. Se entre a data da extinção da pena e a prática do novo crime não transcorreu o período superior a cinco anos, não há falar em afastamento da reincidência.
3. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o da LAD, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, é exigido que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa - requisitos não preenchidos na espécie, tendo em vista ser a réu reincidente.
4. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 4 anos e reincidente a ré, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
5. Ainda que a ré tenha filhos menores de 12 anos de idade, não estando ela presa preventivamente, não há se falar em concessão de prisão domiciliar nos moldes do art. 318 do Código de Processo Penal.
6. O pedido de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para apreciar a questão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.